Tribunal: TJPA
Processo: 0001687-66.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001687-66.2016.8.14.0040

APELANTE: CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA

APELADO: CASTELO BRANCO E GOMES LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001687-66.2016.8.14.0040

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA.

ADVOGADOS: CARLA MARIA CARVALHO PASSOS – OAB/BA 725 e ANDRÉ SOCOLOWSKI – OAB/SP 274544

APELADA: CASTELO BRANCO E GOMES LTDA. – ME

ADVOGADO: ARIVALDO AIRES DA ROCHA – OAB/PA 9186

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE RECUSA JUSTIFICADA E POR ESCRITO DO COMPRADOR (ART. 7º,
CAPUT
DA LEI Nº 5.474/68). ACEITE PRESUMIDO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APTA A SUSTENTAR A AFIRMAÇÃO DA APELADA NO SENTIDO DE QUE NÃO RECEBEU AS MERCADORIAS. RECIBO DE RETIRADA ASSINADO POR PESSOA QUE CONSTA NAS NOTAS FISCAIS COMO TRANSPORTADOR. VALIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA., objetivando a reforma da sentença (Id. 2239730, p. 5 e seguintes) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por CASTELO BRANCO E GOMES LTDA. – ME., entendendo pela existência de dúvida quanto a quem recebeu a mercadoria, em razão do que restariam sem força de título executivo extrajudicial as duplicatas mercantis sem aceite.

Nas razões recursais (Id.

2239731), a apelante arguiu que a contratação do frete foi acordada entre as partes como sendo de integral responsabilidade do destinatário, de forma que o recebimento por pessoa diversa do motorista indicado pelo apelado não afasta a validade das notas fiscais. Sustentou que o apelado retirou as mercadorias, uma vez que não tomou as providências que seriam cabíveis caso não as tivesse recebido, mesmo após a realização do protesto. Argumentou que, apesar da ausência do aceite, os títulos foram acompanhados do comprovante de entrega da mercadoria e da nota fiscal, além de que foi efetuado o protesto. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os Embargos à Execução.

A parte recorrida, embora intimada (Id. 2239734), não apresentou contrarrazões.

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à exigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais apresentados na Ação de Execução de nº 0003598-50.2015.8.14.0040.

Constato que a Ação de Execução foi instruída com as notas fiscais eletrônicas referentes aos produtos vendidos pela apelante (Id. 2239724, pp. 4-5); os recibos de retirada das mercadorias (Id. 2239724, p. 6); o demonstrativo de cálculo do débito (Id. 2239724, p. 7); as duplicatas mercantis (Id. 2239724, pp. 8-31) e a certidão de protesto dos títulos (Id. 2239724, pp. 32-42).

O Juízo de origem, em sentença (Id. 2239730, p. 5 e seguintes), considerou que não foi comprovada a entrega das mercadorias negociadas, visto que a apelada afirmou desconhecer a pessoa de nome João Narciso da Silva Neto, que assinou o recibo de retirada dos produtos, de forma que não foi suprida a ausência do aceite.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação de execução pode ser instruída com a duplicata sem aceite e devidamente protestada, desde que acompanhada de documentos aptos a comprovar a efetiva entrega da mercadoria. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. TÍTULO EXECUTIVO. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução.

2. O reexame da conclusão do acórdão acerca da higidez do título executivo, diante da comprovada realização do negócio jurídico, encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 921529/RS, Terceira Turma, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/09/2016).

Nos termos do art. 8º da Lei nº 5.474/68, o comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de: I) avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco; II) vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados; III) divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Portanto, são taxativas as hipóteses de recusa do aceite, incumbindo ao comprador demonstrar a ocorrência de situação que justifique a recusa, além de que a devolução da duplicata deve ser acompanhada de declaração, por escrito, contendo as razões da falta do aceite, no prazo de dez dias a contar da apresentação do título (art. 7º,
caput
, da Lei nº 5.474/68), o que não foi observado no presente caso.

Uma vez que a apelada não procedeu à devolução da duplicata de forma escrita e justificada, caracteriza-se o aceite presumido, ante a ausência de recusa formal nos termos legais, bem como não restou demonstrada a causa de justificação da recusa. Nesse sentido, confira-se:

EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO. REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE DEFEITOS NAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos,
concluiu pela regularidade na emissão da duplicata protestada, pois

não houve prova de devolução das mercadorias ou da impugnação do seu recebimento
. Rever tal conclusão implicaria reexame da prova dos autos, inviável no âmbito do recurso especial.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 322333/RS, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/06/2013, grifo nosso).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM SUSTAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. DUPLICATA. INADEQUAÇÃO DA MERCADORIA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DA MERCADORIA NÃO PROVIDENCIADA NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0004793-34.2013.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, DJe de 21/09/2023).

Observo, ainda, que de acordo com as notas fiscais de Id. 2239724, pp. 4-5., o frete dos produtos seria feito por conta do destinatário e no item “dados adicionais” consta o nome “João Narciso” como motorista, indicando o recebimento dos produtos por pessoa designada pelo comprador, de modo que a simples afirmação da apelada no sentido de desconhecer o signatário dos recibos de retirada não é apta a afastar a exigibilidade dos títulos.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar improcedentes os Embargos à Execução, invertendo os ônus de sucumbência em desfavor da parte apelada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2024